Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702235-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA DE SOUZA MALNATI EMBARGADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 13:21:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador